Tribunal: TJDFT
Processo: 0705635-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705635-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO DE SOUZA CAETANO APELADO: BANCO ALFA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CLÁUDIO DE SOUZA CAETANO contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BANCO ALFA S/A e BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em 02/04/2023, o apelante juntou aos autos petição requerendo a desistência do recurso e o arquivamento dos autos (ID 45336605). Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto nos artigos 998 e 999 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando que houve perda superveniente do interesse recursal, com base no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência. Aguarde-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem para que tome as providências cabíveis. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 04 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator